Tribunal: TJPA
Processo: 0015708-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14822 - Óbito de Cônjuge
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015708-79.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RENY DO CARMO SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito à revisão de pensão por morte com inclusão de progressão funcional por antiguidade.

2. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição quinquenal e em relação à alegada inconstitucionalidade da progressão funcional por antiguidade.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam as omissões e obscuridades apontadas.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

A. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

B. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém – BELEMPREV, em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de pensão por morte formulado por Reny do Carmo Sousa Rodrigues, com inclusão das progressões funcionais do servidor falecido no cálculo do benefício previdenciário.

O Embargante, em suas razões (
ID 29645020
), sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise detalhada do cômputo do prazo prescricional, especialmente no que se refere à retomada da contagem após o indeferimento administrativo em abril de 2011, bem como à aplicação do art. 103 da Lei nº 8.213/1991. Além disso, alega omissão quanto ao enfrentamento específico dos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados para sustentar a alegada inconstitucionalidade da progressão funcional por antiguidade.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 29919533.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não examinar, de forma pormenorizada, o reinício da contagem do prazo prescricional após o indeferimento administrativo ocorrido em abril de 2011, bem como ao não enfrentar a incidência do art. 103 da Lei nº 8.213/1991.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de modo claro, suficiente e fundamentado a tese prescricional. Vejamos:

“No caso vertente, conforme revelam os documentos acostados aos autos, a própria autora protocolou pedido de revisão da pensão em 03/12/2009, após o deferimento da promoção funcional do servidor falecido em 20/08/2009, conforme Decreto nº 61.234/2009-PMB. O requerimento foi indeferido administrativamente em abril de 2011. A presente demanda foi ajuizada em 17 de abril de 2012, portanto dentro do interregno de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição.”

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 85, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, quando inexistente negativa expressa do próprio direito material, aplicando-se, por analogia, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Além disso, não há como acolher a alegação que o transcurso de “mais de quatro anos da data do fato gerador até o protocolo do pedido”, como aponta o embargante, considerando que o deferimento do pedido de progressão funcional do
de cujus
somente aconteceu em 20/08/2009 e o pedido de revisão foi realizado em 03/12/2009, não se passaram nem 4 (quatro) meses.

No mesmo sentido, a tramitação do pedido de revisão durou quase 2 (dois) anos, sendo indeferido em agosto/2011. A ação foi ajuizada em abril/2012.

Tendo em vista que durante o período de tramitação do pedido administrativo o prazo prescricional estava suspenso, nos termos do art. art. 4º, parágrafo único, Decreto Federal nº 20.910/1932, a ação foi protocolada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 1º do mesmo decreto e o art. 103 da Lei nº 8.213/1991.

Também não procede a alegação de omissão quanto à suposta afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A progressão funcional, conforme disciplinada pela Lei Municipal nº 7.528/91 (arts. 18 e 19) e pela Lei Municipal nº 7.673/93 (art. 2º), consiste no deslocamento do servidor para a referência imediatamente superior dentro da mesma classe e do mesmo cargo a cada biênio. Em contrapartida, o adicional por tempo de serviço (triênio), previsto no art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90, é concedido em razão do lapso temporal de serviço prestado ao ente público municipal.

Portanto, a progressão funcional promove a alteração da posição do servidor na carreira, com impacto direto sobre o vencimento-base, ao passo que o adicional por tempo de serviço constitui vantagem autônoma, destinada a valorizar a permanência e a experiência adquirida no exercício do serviço público. Em razão de suas naturezas jurídicas distintas, inexiste violação ao art. 37, XIV, da CF.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos,
mantendo integralmente a decisão proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026